Tribunal: TJDFT
Processo: 0735019-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. CELEBRAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO EXTERIOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COBRANÇA. POSTERIOR RETRATAÇÃO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CONFIGURADO.

1. Em se tratando de contrato de locação de veículo celebrado no território brasileiro, mesmo que o veículo tenha sido disponibilizado no exterior, poderá a parte ré, empresa registrada no Brasil, sofrer os efeitos da responsabilização solidária por utilizar do mesmo nome, marca e estrutura da empresa de renome global, conforme autorizam os artigos 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, 20 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. De acordo com o artigo 22, inciso II, do CPC compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

3. O equívoco na cobrança, pela locadora, de veículo que já tinha sido devolvido no local, dia e horário previamente estabelecidos no contrato, reflete apenas a existência de mero aborrecimento, dissabor ou desconforto do consumidor, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial apto a ensejar a reparação por danos morais.

4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido.